Tribunal: TJES
Processo: 5000995-16.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000995-16.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LAURO VIRGILIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIOS – REQUISITOS LEGAIS - PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ATÉ A APOSENTADORIA POR IDADE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA INADMITIDA.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

2. Conforme o art. 86 da Lei n.º 8.212/91, o auxílio-acidente tem natureza indenizatória, sendo consectário das sequelas que resultam diminuição da capacidade laborativa habitual e, portanto, não substituem a renda proveniente do trabalho, devendo ser recebida cumulativamente com o salário.

3. Os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito.

4. O art. 4º da Lei n.º 9.289/96, que trata da isenção ao INSS quanto ao pagamento de custas, além de nada dispor sobre honorários sucumbênciais, aplica-se apenas à Justiça Federal, não tendo incidência neste feito que tramitou perante a Justiça Estadual.

5. Recurso conhecido e desprovido. Inadmitida a remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível em “ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho” proposta por LAURO VIRGILIO DO NASCIMENTO, ora Apelado, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelante, contra a sentença de id. 5704170, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente em parte a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento ao ora autor do benefício acidentário do auxílio-acidente, a partir de 23 de fevereiro de 2017 até 02 de janeiro de 2018. Quanto à sucumbência, distribui a mesma à razão de 50%, condenando as partes ao pagamento de custas pro rata e, em relação aos honorários, arbitrou os mesmos em 10% das parcelas vencidas e não pagas. Por fim, determinou ao requerente o ressarcimento de metade dos valores adiantados a título de honorários periciais, aduzindo, todavia, que a exigibilidade da verba estaria suspensa por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita (valor a ser custeado, portanto, pelo Estado).

Irresignado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no apelo de id. 5704173, requer a reforma da sentença para que se reconheça a prescrição do fundo do direito, a ausência do direito ao auxílio-acidente em razão da readaptação, e, por fim, que seja reconhecida a sua isenção quanto ao pagamento de custas e honorários em razão de disposição legal da Lei 9.289/96, art. 4º.

O Apelado, intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Manifestação da r. PGJ em id. 6991121, pela não intervenção.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000995-16.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LAURO VIRGILIO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de apelação cível em “ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho” proposta por LAURO VIRGILIO DO NASCIMENTO, ora Apelado, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora Apelante, contra a sentença de id. 5704170, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou procedente em parte a pretensão autoral, condenando o Apelante ao pagamento ao ora autor do benefício acidentário do auxílio-acidente, a partir de 23 de fevereiro de 2017 até 02 de janeiro de 2018. Quanto à sucumbência, distribui a mesma à razão de 50%, condenando as partes ao pagamento de custas pro rata e, em relação aos honorários, arbitrou os mesmos em 10% das parcelas vencidas e não pagas. Por fim, determinou ao requerente o ressarcimento de metade dos valores adiantados a título de honorários periciais, aduzindo, todavia, que a exigibilidade da verba estaria suspensa por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita (valor a ser custeado, portanto, pelo Estado).

Irresignado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no apelo de id. 5704173, requer a reforma da sentença para que se reconheça a prescrição do fundo do direito, a ausência do direito ao auxílio-acidente em razão da readaptação, e, por fim, que seja reconhecida a sua isenção quanto ao pagamento de custas e honorários em razão de disposição legal da Lei 9.289/96, art. 4º.

O Apelado, intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Consoante se observa dos autos, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se a Apelada, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício postulado, em virtude do alegado acidente de trabalho sofrido.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Com efeito, como destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, consoante laudo pericial de id. n.º 18621225, restou demonstrado que o ora autor possui incapacidade parcial e definitiva para atividades laborais que demandem qualquer esforço físico, devido à cirurgia da coluna, pois os esforços físicos podem agravar a condição álgica do periciado. As lesões apresentadas também dificultam a permanência por tempo prolongado na posição sentado, dificultando também a realização de trabalhos burocráticos.

Denota-se, portanto, que o Apelado sofreu redução parcial e definitiva em sua capacidade laborativa como sequela do trabalho de operador de máquinas florestais, pois os deslocamentos nas áreas de campo provocaram baques que são amortecidos pelo sistema de sustentação do organismo – coluna vertebral – acelerando o seu desgaste natural.

Assim, cuidando-se de doença ocupacional, de ordem permanente (id. n.º 22033650, quesito “g”), bem como que impossibilita o retorno à atividade de origem pelo Apelado, não merece reforma a sentença quanto à concessão de auxílio-acidente ao mesmo até o início da sua aposentadoria por idade.

Neste tocante, o Apelante invoca a impossibilidade de concessão do benefício por ter sido o Apelado readaptado para função burocrática de apoio logístico desde 14/10/2008, data em que cessou o seu benefício de auxílio-doença.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, tal como ocorreu
in casu
, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91 (nesse sentido, confira-se o recurso especial n.º 1584771/RS).

Portanto, veja-se, o que cessa com a reabilitação é o direito ao auxílio-doença, que não se confunde com o auxílio acidente.

Conforme o art. 86 da Lei n.º 8.212/91, o auxílio-acidente tem natureza indenizatória, sendo consectário das sequelas que resultam diminuição da capacidade laborativa habitual e, portanto, não substituem a renda proveniente do trabalho, devendo ser recebida cumulativamente com o salário.

Desta feita, sem razão o Apelante neste ponto.

Prosseguindo, verifico que o juízo singular fixou como marco para o início do benefício pleiteado na demanda o lapso de 05 anos antes do ajuizamento da ação, dada prescrição quinquenal.

O Apelante, todavia, invoca em seu recurso a prescrição do fundo do direito.

Todavia, os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito.

Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “
em matéria de previdência social, a prescrição só alcança as prestações, não o direito, que pode ser perseguido a qualquer tempo, ou seja, "por se tratar de relação de trato sucessivo, o decurso do prazo entre a negativa por parte do INSS e o eventual ajuizamento de ação judicial não tem o condão de fulminar o direito do segurado à obtenção do benefício
." (REsp 1.807.959/PB, Min. Sérgio Kukina, 8/5/2019).

Neste sentido também já se manifestou esta E. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ACOLHIDA – AUXÍLIO ACIDENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - LAUDO PERICIAL - EXISTÊNCIA DE CONCAUSA - REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA SÚMULA 111 STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. – Prejudicial de mérito – prescrição:
Os benefícios previdenciários envolvem relação de trato sucessivo, razão pela qual não se admite a tese de prescrição de fundo de direito. Em que pese à prescrição não ter alcançado o fundo de direito, fato é que atingiu as parcelas vencidas mais de cinco anos antes da propositura da ação, de acordo com a regra da Súmula 85 do STJ
. A concessão do benefício de auxílio acidente está prevista no artigo 86 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”. Quatro, portanto, são os requisitos para a concessão de benefício de auxílio doença: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. No laudo pericial constam, entre outras, as seguintes informações: o autor é portador de lombalgia; “as alterações registradas nos exames complementares apresentado possuem etiologia degenerativa”; “o trabalho desempenhado pelo autor na época do início dos sintomas (pedreiro) interfere no curso das lesões de modo a favorecer o aceleramento das mesmas configurando concausa”; “há incapacidade parcial permanente restrita a execução de atividades que requeiram sobrecarga na coluna vertebral”. Os honorários advocatícios deverão observar a Súmula 111 do STJ, ou seja, incidir sobre as prestações vencidas após a sentença. Entretanto, em relação à fixação do percentual, este deverá ser definido na fase de liquidação do julgado. 6. - Recurso parcialmente provido. (Data: 16/Mar/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001610-77.2019.8.08.0021, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Auxílio-Acidente (Art. 86)).

Portanto, mais uma vez sem razão o Apelante, notadamente por se verificar da sentença que a condenação não abarcou o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Por fim, aduz o Apelante que, por disposição do art. 4º da Lei n.º 9.289/96, faz jus à isenção quanto ao pagamento de custas e honorários.

Ocorre que dita lei dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus e dá outras providências, nada dispondo sobre honorários sucumbenciais.

Assim, tratando-se a presente ação de procedimento da Justiça Estadual, a disposição legal em referência não têm aplicação, devendo ser afastada a questão suscitada no recurso do INSS acerca da dita isenção.

Ainda, atentando ao fato de que a sentença consignou estar o feito sujeito à remessa necessária, entende-se pelo não conhecimento da mesma considerando que a condenação abarcou um período de menos de 1 ano, o que certamente não atingirá o montante de 1.000 salários mínimos (art. 496, §3º, I do CPC).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Apelante. Ainda, inadmito a remessa necessária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões